Tribunal: TJPA
Processo: 0814733-05.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814733-05.2022.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS DOS REIS MACEDO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. Consoante jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, “somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico” (AgRg no HC n. 213.872/SP, Segunda Turma, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 25/05/2022), o que não ocorreu na hipótese.

2. Ademais, “a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas, e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias”, sendo certo que é “inviável, na via estreita do
habeas corpus
, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas” (STF, HC 125.772/PE, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09/04/2015).

3.
In casu
, nota-se que ao recorrer da sentença condenatória objurgada, o coacto não se insurgiu contra o cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo
a quo
, deixando para fazê-lo mais de dois anos após o julgamento do recurso de apelação, por meio de
habeas corpus
, inclusive quando já certificado o trânsito em julgado da decisão, de modo que deve ser prestigiado o entendimento do STJ segundo o qual "mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal." (AgRg no HC: 627.331/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/04/2021)

4. Destarte, não sendo possível vislumbrar a ocorrência de ilegalidade manifesta ou de constrangimento ilegal que autorize a concessão oficiosa da ordem, impõe-se o não conhecimento do
mandamus
diante da impropriedade da via processual eleita.

5.
Habeas corpus
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão por videoconferência realizada em formato híbrido na data de 12 de dezembro de 2022
,
sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
a ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
LUCAS DOS REIS MACÊDO
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA nos autos da ação penal n. 0005668-59.2014.8.14.0045. Na origem, o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/06 e art. 288, parágrafo único, do Código Penal c/c art. 8º da Lei n. 8.072/90, à pena de 23 anos e 02 meses de reclusão e 2.216 dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, tendo o juiz sentenciante negado ao coacto o direito de recorrer em liberdade.

Em razões de direito, o impetrante aponta a ocorrência de constrangimento ilegal sob o argumento de ilegalidade nos critérios adotados na dosimetria da pena, fixada em patamar elevado e desproporcional, pugnando, em sede liminar e no mérito, pela reforma da sentença e reconhecimento do tráfico privilegiado.

A liminar foi indeferida ante a ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 11518006).

A autoridade impetrada prestou informações clarificando o contexto fático-processual dos autos originários (ID n. 11645752).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento
da ordem, ao argumento de que o
mandamus
fora impetrado como sucedâneo recursal (ID n. 11727071).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Sem embargo, convém salientar que a despeito de o
mandamus
ser o instrumento processual idôneo a proteger o
ius libertatis
, sua utilização não pode ser banalizada ao ponto de se admitir a impetração em qualquer situação, sob pena de se esvaziar sua função constitucional excepcional e desprestigiar o sistema processual brasileiro.

Nesse sentido, a Suprema Corte tem firmado entendimento no sentido de que “
admitir o
habeas corpus
como substitutivo do recurso, diante da expressa previsão constitucional, representa burla indireta ao instituto próprio, cujo manejo está à disposição do sucumbente, observados os requisitos pertinentes. Em síntese, o
habeas corpus
é garantia fundamental que não pode ser vulgarizada, sob pena de sua descaracterização como remédio heroico, e seu emprego não pode servir a escamotear o instituto recursal previsto no texto da Constituição
” (STF,
HC n. 114.246/SP
, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 03/06/2013, cf.
https://bit.ly/3gY6Kwk
).

É importante deixar este ponto bem vincado, pois noto que o objetivo desta ação mandamental não é outro que não o de redimensionar a pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão imposta ao paciente pelo cometimento dos crimes de associação criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Em essência, alega-se que a pena definitiva teria sido fixada em patamar elevado, à míngua de justificativa idônea, e sem obediência ao critério de razoabilidade que deve orientar a individualização das sanções punitivas. A pretensão de reforma do cálculo dosimétrico está amparada nas seguintes premissas:

a) Quanto ao crime de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, c/c art. 8° da Lei n. 8.072/1990)

a.1) S
ustenta-se que os requisitos essenciais encartados no tipo penal estão ausentes, sobretudo os critérios de estabilidade e permanência com o intuito de cometer crimes. Afirma-se que o paciente é primário e detém bons antecedentes, e a não ser pela apreensão de 4,8kg de maconha e uma arma de fogo em poder do coacto, nada há de concreto nos autos que corrobore a assertiva feita pela instância originária no sentido de que ele detinha papel de destaque no grupo que comandava o tráfico de drogas na região de Redenção/PA.

a.2)
Salienta-se que a pena-base deste crime foi fixada além do patamar permitido em lei, aplicando reprimenda inexistente no próprio tipo penal. Nesse particular, o impetrante assevera que “na primeira fase foi fixada pena de 5 (cinco) anos, sendo que [
de acordo
] a própria pena do tipo penal o patamar máximo são 4,5 (quatro anos e meio, nos termos do art. 288, §1º [
do CP
]” (vide ID n. 11426604 - Pág. 9);

a.3)
Argumenta-se que as circunstâncias judiciais foram valoradas equivocadamente. Desse modo, postula-se que ao reconhecer a favorabilidade de todas as vetoriais do art. 59 do CP, este Tribunal estabeleça a pena referente ao crime de associação criminosa no mínimo legal.

b) Quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006)

Na mesma linha argumentativa desenvolvida acima, sustenta-se que as circunstâncias do art. 59 do CP foram valoradas negativamente sem justificativa adequada. Logo, requer-se que a pena relativa ao crime de tráfico de drogas também seja fixada no mínimo legal, bem como que seja reconhecida a causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado.

c) Quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006)

No ponto,
s
ustenta-se que os requisitos essenciais encartados no tipo penal estão ausentes, sobretudo o dolo específico de se associar com estabilidade e permanência, circunstância que autorizaria a absolvição do coacto. Subsidiariamente, considerando a favorabilidade das circunstâncias judiciais, requer-se a fixação da pena-base no patamar mínimo.

No entanto, a despeito do tracejo argumentativo contido na peça de ingresso,
tenho que é inviável o conhecimento da presente impetração
. A esse propósito, registro que, na linha da jurisprudência placitada no âmbito do Supremo Tribunal Federal “
somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico
” (
AgRg no HC n. 213.872/SP
, Segunda Turma, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 25/05/2022, cf.
https://bit.ly/3v9M9wy
), isso porque “
a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias
” (
HC 125.772/PE
, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09/04/2015, cf.
https://bit.ly/3BrIEFR
).

Além disso, consoante salientado pela autoridade coatora (ID n. 11645752),
o coacto apelou da sentença impugnada, tendo esta e. Corte de Justiça Estadual negado provimento ao recurso; o juízo impetrado destacou, ainda, que a última certificação de trânsito em julgado nos autos originários remonta a 29/06/2022
. Nesse viés, é consabido que a rediscussão da dosimetria penal é pretensão que desafia recurso compatível com o nível de amplitude da referida pretensão, vez que
“o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do
habeas corpus
, pois exigiriam revolvimento probatório”
(STJ,
HC n. 401.897/SP
, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28/08/2017, cf.
https://bit.ly/3OLsR7P
)
,
mormente na hipótese de provimento jurisdicional com trânsito em julgado, o que denota o evidente intento de convolar a impetração em canhestra revisão criminal, o que é proscrito pela jurisprudência das Cortes Superiores
, como ilustrado nas ementas dos julgados abaixo transcritos:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.

1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.

2. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.

3. Ausência de ilegalidade evidente na dosimetria quando presentes fundamentos idôneos para fixação da pena-base acima do mínimo legal.

4. Agravo interno desprovido.

(STF,
AgRg no HC n. 214.879/SP
, Rel. Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 30/06/2022, cf.
https://bit.ly/3zEkvce
, grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDEFERIMENTO LIMINAR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA.
RECURSO IMPROVIDO.

1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível que o relator negue seguimento a recurso ou a pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante, sem que se configure ofensa ao princípio da colegialidade, o qual sempre estará preservado, diante da possibilidade de interposição de agravo regimental" (AgRg no RHC n. 116.726/PR, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2020, DJe 15/4/2020).

2. Na hipótese dos autos, "não se vislumbra qualquer ilegalidade no não conhecimento do writ pela autoridade apontada como coatora no que se refere às vislumbradas eivas, já que
se revela descabida a impetração de habeas corpus na origem após o trânsito em julgado da condenação, como sucedâneo de revisão criminal, sendo esta a ação própria para a apreciação das ilegalidades aventadas
" (HC n. 199.726/SC, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe 8/5/2013).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ,
AgRg no HC n. 602.581/MG
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 16/10/2020, cf.
https://bit.ly/3Q7op4K
, grifos nossos)

Nada obstante, mesmo adotando-se entendimento diverso, o pleito deduzido na impetração não mereceria guarida, porquanto na linha do entendimento perfilhado pelo Colendo STJ,
“o
julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a
pena
-base, devendo observar o critério trifásico (art. 68 do Código Penal), e as circunstâncias delimitadoras do art. 59 do Código Penal, em decisão concretamente motivada e atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente”,
assentando, ainda, que que a revisão do processo de dosimetria da pena somente pode ser feita, mormente no âmbito do
habeas corpus
, em situações excepcionais, posto que
“a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
não
atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das
penas
máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível que o magistrado fixe a
pena
-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”
(STJ,
HC n. 475.974/SP
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 19/02/2019, cf.
https://bit.ly/3RVN6SX
).

Com efeito, ao examinar tanto a sentença condenatória, quanto o acórdão que a confirmou, ressurte induvidoso que a dosimetria penal objurgada foi realizada de forma escorreita.

Isso porque, na espécie, o juízo sentenciante assentou, e a 3ª Turma de Direito Penal deste Tribunal ratificou que o paciente não só integrava, mas comandava “associação criminosa voltada não apenas para a prática de crime de tráfico de drogas, mais (sic) também para prática de outros crimes tais como assaltos a instituições financeiras e veículos de transportes de valores que atuam no Sul do Estado do Pará e Maranhão, consumando o delito do artigo 288, parágrafo único e, um núcleo criminoso que atua no controle de tráfico de drogas no Município de Redenção consumando o delito do artigo 35 da Lei 11.343/2006” (vide ID n. 11645754 - Pág. 55). Ambos os pronunciamentos jurisdicionais indicam végetos elementos de prova que atestam a autoria e materialidade da conduta criminosa imputada ao paciente, tendo o Relator da Apelação Criminal n. 0005668-59.2014.814.0045, Exmo. Desembargador Mairton Marques Carneiro salientado, com acerto, que:

“o depoimento inquisitivo do apelante Lucas Reis Macedo vulgo “Pirulito”, interceptações telefônicas, bem como os depoimentos dos policiais Antônio Gomes de Miranda Neto (DPC), Weberson José Pereira da Luz (IPC) e Renato Reginatto Moret Pereira (IPC), comprovam claramente a prática dos crimes de associação criminosa (Art. 288 do CPB) e associação para o tráfico de drogas (Art. 35 da Lei nº 11.343/2006).

Nota-se que os crimes de associação criminosa e associação para o tráfico de drogas são distintos e não podem ser confundidos, pois apresentam atividades específicas e individualizadas, todavia, apresentam interligação, tendo regras de comportamento e atuação bem definida, conforme foi bem destacado pela testemunha Delegado Antônio de Gomes de Miranda Neto e depoimento do próprio apelante Lucas Reis Macedo vulgo “Pirulito” (transcrito neste voto).

Portanto, a rigor, não se demonstraram atos isolados de tráfico, pois, a meu sentir, a sentença apresentou elementos concretos que demonstraram efetivamente o vínculo associativo, consubstanciado na convergência de vontades voltadas para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes e de outros crimes de modo estável e permanente.

Noutro giro, não se aplica a causa especial de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 a condenados também pelo crime de associação para o tráfico de drogas, porquanto caracterizada sua dedicação a atividade criminosa.” (ID n. 11645754 – Págs. 55/56)

Dessarte, os argumentos do impetrante não possuem força suficiente para derruir as conclusões lançadas por este Tribunal durante o julgamento em referência. Inexiste margem argumentativa para afastar, na esfera mandamental, os requisitos configuradores do crime de associação criminosa e associação para o tráfico, os quais foram devidamente aquilatados naquela oportunidade. Tal conclusão também é válida para a pretensão de reconhecimento de tráfico privilegiado, pleito igualmente afastado no acórdão em referência.

Por fim, ressalto que o exame dos demais temas referentes à dosimetria das penas vertidos neste
habeas corpus
, em especial aqueles relacionados à valoração das circunstâncias judiciais, encontra óbice direto em diretriz interpretativa advinda da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, nota-se que ao recorrer da sentença condenatória objurgada, o coacto não se insurgiu contra o cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo
a quo
, deixando para fazê-lo mais de dois anos após o julgamento do recurso de apelação, inclusive quando já certificado o trânsito em julgado da decisão. Dessa forma, valho-me do entendimento placitado no âmbito do STJ ilustrado na ementa transcrita abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIDADE IDEOLÓGICA.
DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA ALEGADA APÓS QUINZE ANOS DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO.
AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal
.

2. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg no HC: 627.331/SP
, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/04/2021, cf.
https://bit.ly/3VRCCFe
)

Destarte, não sendo possível vislumbrar a ocorrência de ilegalidade manifesta ou de constrangimento ilegal que autorize a concessão oficiosa da ordem, máxime diante da preclusão temporal observada na espécie, impõe-se o não conhecimento do
habeas corpus
diante da impropriedade da via processual eleita, cuja natureza sumária não se presta à finalidade colimada na presente impetração.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada diante da inadequação da via eleita.

É como voto.

Belém (PA), 12 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 12/12/2022